Tribunal: STF
Processo: ARE 860209
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ISS. Enquadramento da atividade na LC nº 116/03. Questão infraconstitucional. Exportação de serviços para o exterior. Ausência de comprovação. Fatos e provas. Cláusulas do Contrato Social. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.



    1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que a afronta ao princípio da legalidade, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido o teor da Súmula 636/STF. 



    2. Para rever o entendimento acerca do real enquadramento das atividades da agravante necessário seria a reanálise da controvérsia à luz da Lei Complementar nº 116/03. Eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta.



    3. O revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a análise do contrato social são providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.



    4. Agravo regimental não provido.